Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728863-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: BARBARA CARNEIRO FREITAS SENA, ALEX DE SOUZA SENA, CARLOS ANDREI SANTOS ALVES D E C I S Ã O Conheço do agravo de instrumento interposto, presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 18:39:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora